Tribunal: STF
Processo: RHC 186694
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Cerceamento de defesa. Ilicitude da prova. Nulidades. Inexistência. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Clésio da Cunha Neves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC 402.195/SP (evento 8, fls. 83/92).
    O Recorrente foi condenado, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em concurso material (art. 217-A do Código Penal) (evento 8 , fls. 9/14).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO NO JULGAMENTO DA APELO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LAUDO PSICOLÓGICO PROTOCOLADO JUNTO COM O RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE. DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ATUA NO PROCESSO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO HÁ VEDAÇÃO LEGAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal mantém validade ao sistema recursal brasileiro, onde pode a condenação resultar do provimento de recurso ministerial ante sentença absolutória.
    2. Não há nulidade na juntada de laudo em apelo da assistente de acusação, submetido que foi inclusive ao contraditado nas contrarrazões recursais, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.
    3. Não há nulidade não indicação formal como testemunha de quem seria após reconhecido como assistente de acusação, por não implicar em si maior valor à prova, cabendo ao magistrado devidamente valorá-lo, independente do ‘nomen iuris’ dado ao depoimento. Precedentes.
    4. Habeas corpus denegado”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ‘(1) a violação à garantia do duplo grau de jurisdição pela limitação da matéria recursal; (2) impossibilidade de se contradizer a prova que foi juntada, apenas, em grau recursal, com supressão de instância e violação ao direito à prova; e (3) ofensa à inadmissibilidade das provas ilícitas pela valoração de depoimento prestado por Assistente de Acusação’. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pugna pela cassação do acórdão estadual (evento 8, fls. 96/115).
    Indeferi a liminar em 13.07.2020 (evento 10).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 13). 
    É o relatório.
    Decido.
    Sobre a ofensa ao duplo grau de jurisdição - porquanto teria sido o Recorrente condenado em sede de apelação ministerial -, a Corte Superior assentou que ‘[a] dmite-se, sim, a condenação mesmo ante sentença absolutória, cabendo à parte apenas a via dos recursos legais”. Na espécie, a sentença absolutória fora reformada pelo acórdão estadual na via recursal própria, em respeito ao texto constitucional e ao art. 8º, item 2, alínea “h”, do Pacto de San José da Costa Rica, o qual prevê o ‘direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior’.
    A solução não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior na ordem judiciária’ (RHC 79.785, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    No tocante ao alegado constrangimento legal em decorrência de ter sido valorado o laudo psicológico juntado pela assistente de acusação - apresentado quando da interposição do apelo contra a sentença absolutória -, bem como pela valoração das próprias declarações prestadas pela assistente de acusação, também não há ilegalidade a ser corrigida. 
    Não há vedação legal a que a fase instrutória se valha das declarações prestadas pelo assistente de acusação a fim de elucidar fatos controvertidos, especialmente em casos como o dos autos, nos quais a assistente de acusação é também genitora da vítima vulnerável, conforme fundamentado no acórdão da Corte Superior,: ‘[i]ndependentemente de ser o depoimento classificado como de testemunha, informante ou assistente de acusação, caberá ao magistrado valorá-lo dentro do contexto de provas dos autos. (…). Deste modo, não há nulidade não indicação formal como testemunha de quem seria após reconhecido como assistente de acusação, por não implicar em si maior valor a seu depoimento’. 
    Ainda, o acórdão recorrido assentou que ‘o Tribunal de origem examinou a prova produzida nos autos, além do exame do discutido laudo juntado pela assistente de acusação em seu recurso de apelação. Valorando todas as provas e no exercício do seu livre convencimento motivado, considerou a idoneidade dos elementos probatórios para a condenação pelo delito de estupro contra vulnerável praticado em face de vítima com idade inferior a 14 anos, ao tempo dos fatos, na casa do réu. Compreendeu a Corte local por ressaltar o peso dos depoimentos prestados pela vítima em fase extrajudicial e judicial, além das testemunhas Bruna e Agnes Rossi de Assis, ao par do laudo de exame de corpo de delito de fl. 17, produzido em 6/12/2013 embora só após a sentença de absolvição juntado, de modo que não se verifica nulidade no acolhimento do apelo criminal interposto pela acusação. Outro ponto é que o laudo juntado pela assistente de acusação em recurso de apelação já estava nos autos quando das contrarrazões recursais pelos impetrantes, assim se assegurando a oportunidade do contraditório e a ampla defesa. Podem ser juntados documentos em qualquer momento no processo penal, até a apelação, desde que respeitado o contraditório, que se viu na espécie’. (destaquei).
    Ainda, o art. 231 do Código de Processo Penal preceitua que ‘as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo’, exigindo-se, contudo, que seja franqueada a parte contraposta se manifestar sobre eles, o que ocorreu na espécie, porquanto ditos documentos puderam ser contraditados nas contrarrazões à apelação. Como bem ressaltou o parecer ministerial ‘tem-se que o referido laudo já constava dos autos antes da defesa apresentar as contrarrazões recursais, o que demonstra que foi assegurado ao recorrente o direito do contraditório e a ampla defesa na fase recursal. Ademais, deve-se destacar que o laudo psicológico não foi a única prova valorada pelo Tribunal local para condenar o recorrente, sendo considerado também as seguintes provas: boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, depoimento da vítima e das testemunhas’.
    Como se vê, foram as provas em conjunto – e não apenas aquelas ora impugnadas na presente via – que lastrearam a Corte local para concluir pela condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável. Portanto, eventual acolhimento da insurgência defensiva não trará resultado útil ao Recorrente, porquanto - enfatizo - restou assentado nas instâncias ordinárias que a condenação se lastreou em outros elementos de prova desvinculados do ‘laudo juntado pelo assistente de acusação’ e das declarações prestadas pela assistente de acusação. 
    Acrescento que para se concluir em sentido diverso do acórdão recorrido a fim de alcançar a reversão da condenação do Recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora